Tribunal: TCU
Processo: 030.489/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 23/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.489/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Willian Jesus de Souza (XXX.336.448-XX); Willian Oliveira da Cunha (XXX.611.458-XX); Willian dos Santos Ribeiro (XXX.190.368-XX); Zamiel de Souza (XXX.965.978-XX); Zeferino Alves de Souza Neto (XXX.920.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.